Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006518-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PERON TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA
AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa PERON TUR – Viagens e Turismo Ltda - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela mesma denominação, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1002420-86.2022.8.11.0040, proposta por Maria dos Santos Sousa Holanda e Francisco das Chagas Silva Holanda, contra a agravante e o Município de Sorriso, assim determinou:
“(...) Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada na inicial para DETERMINAR que o Município de Sorriso, na condição de contratante do veículo da segunda ré, promova o pagamento da locação do imóvel objeto do contrato de locação id. 79899993, inclusive em relação ao mês de março de 2022, e/ou de outro imóvel nas mesmas condições e valores de locação, isso no caso de não prorrogação do mencionado contrato de locação após sua vigência, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor que fixo de R$ 200,00 (duzentos reais). (...).”.
Inconformada, a agravante defende a ilegitimidade passiva do ente municipal na hipótese, ao argumento de que, embora tenha com ele contrato administrativo de concessão, decorrente de regular certame licitatório, no momento do acidente envolvendo o seu veículo, que ensejou o ajuizamento da indenizatória de base, não estaria prestando serviço decorrente daquela contratação.
Ao demais, sustenta que o aluguel em referência fora fixado de forma desproporcional, ao fundamento de que destoante do padrão de moradia anteriormente desfrutado pela família favorecida.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão hostilizada.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Quanto ao pedido liminar, para a sua concessão, em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, a ação de base corresponde a um pedido indenizatório, em que fora deferido o pleito liminar, para determinar que o Município de Sorriso realize, em favor dos agravados, o pagamento de alugueis, sob pena de pagamento de multa diária e possível bloqueio de verbas públicas.
Como visto, o Magistrado Singular entendeu presentes, na hipótese, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, referente ao pagamento de aluguéis, em virtude de um acidente que atingiu a casa dos agravados, inviabilizando temporariamente a moradia naquele local.
Consta dos autos que, no dia 22/11/2021, por volta das 22h00min, os agravados foram surpreendidos pela colisão de um ônibus escolar contra a sua residência, veículo este da propriedade da segunda ré, e PERON TUR - Viagens e Turismo Ltda – ME, oportunidade em que fora completamente destruída a parte da frente do imóvel e parcialmente o restante da casa, comprometendo um total de 104,34 m2 da área do bem, de maneira que os moradores se viram forçados a deixar a própria casa e alugar outro imóvel, conforme boletim de ocorrência e outros documentos acostados à inicial.
Infere-se do caderno processual, também, que o ônibus prestava serviço ao Município de Sorriso/MT, de modo que apontada a sua responsabilidade pelo evento.
Sabe-se que, em se se tratando de Ação Indenizatória movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Considerando o dispositivo supracitado, tem-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilização civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.
Nessa ótica, sendo o caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração, por sua vez, incumbe demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.
A responsabilidade do ente público municipal somente pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.
No caso vertente, em que pese as alegações da empresa agravante, os elementos de provas trazidos no feito de origem, a princípio, demonstram a responsabilidade do ente público municipal, sobretudo porque ausente qualquer culpa das vítimas e sequer alegada a ocorrência das demais excludentes de responsabilidade. Logo, a probabilidade do direito é evidente.
Da mesma forma, penso que o perigo de dano ficou comprovado no feito de origem, visto que os Recorridos se viram forçados a locar um imóvel para residir enquanto são feitos os reparos na sua residência, parcialmente destruída pelo ônibus escolar que, como visto, prestava serviço ao ente municipal.
Sobre o argumento de que, no momento do acidente, o veículo não estaria a serviço do ente municipal, esta é questão que deverá ser avaliada com maior acuidade, por ocasião do exame do mérito da demanda, quando, sendo o caso, eventuais despesas custeadas indevidamente pelo Município de Sorriso, poderão, sendo o caso, ser ressarcidas.
Dessarte, ainda que em cognição sumária, tenho que a decisão agravada deva ser mantida, tal como já decidido no Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso, sob o n. 1006518-40.2022.8.11.0000.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora